Tribunal: TJDFT
Processo: 0726481-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726481-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE MARIA DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, LUCIENE MARIA DE ARAUJO, contra decisão proferida na ação de repactuação de dívida por superendividamento (0708716-79.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na ação de repactuação de dívida e intimou a parte para comprovar o superendividamento, consistente na demonstração do comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo (Decreto n° 11.150/22). Confira-se: “A requerente é militar da reserva, possui plano de saúde, paga contribuição associativa facultativa e demonstra diversas débitos em conta corrente por meio de transações pix. Mesmo após diversos descontos facultativos em seu contracheque, ainda lhe restam mais de R$ 4.000,00 por mês. É evidente que tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Ressalto que a gratuidade serve para garantir o acesso à Justiça, já que não se trata de serviço gratuito, não se volta a afastar os riscos da sucumbência. INDEFIRO a gratuidade da justiça à requerente. Recolham-se as custas em 15 dias, sob pena de extinção. ANOTE-SE. Os pedidos deduzidos em sede de tutela de urgência são manifestamente incompatíveis com o rito do art. 104-A, do CDC e não são passíveis de cumulação. Portanto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos pela requerente Antes de prosseguir com o feito, com o apreço do pedido de instauração do processo de repactuação e de tutela de urgência, é necessário promover algumas diligências. Nos termos do Art. 54-A, § 1o do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. O Decreto 11.150/2022, por sua vez, estabelece o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo no percentual de 25% do salário-mínimo. O art. 54-A, §3o, do CDC, determina que as disposições sobre superendividamento não se aplicam ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Assim, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a requerente para, em 15 dias, se manifestar sobre seu interesse de agir, em face da disposição do art. 3o, do decreto 11.150/2022". (ID 158726346.) - g.n Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, nos seguintes termos: “Decisão ID 158726346 (i) indeferiu a gratuidade da justiça à requerente e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção; (ii) indeferiu os pedidos de tutela de urgência deduzidos pela requerente; e (iii) intimou a requerente para se manifestar sobre seu interesse de agir, em face da disposição do art. 3o, do decreto 11.150/2022. A parte autora (i) ID 150824089 apresentou embargos de declaração em que ratificou sua condição de superendividado e alegou omissão quanto à inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022; e (ii) 160220793 apresentou agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a omissão atacada por este meio é aquela que se revela quando o juiz deixar de apreciar ponto sobre o qual deveria se pronuncia. Verifico que a decisão ID 158726346 não foi omissa, uma vez que não houve requerimento de declaração de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022 no pleito de tutela de urgência nem tampouco nos pedidos definitivos, tendo sido feito apenas uma referência na causa de pedir. Caso o inconformismo do embargante refira-se a eventual "error in judicando" ou “in procedendo”, tal alegação deve ser formulada por meio do manejo do recurso adequado. Os efeitos modificativos dos embargos não podem ultrapassar os limites estabelecidos pela lei processual. Isso porque a alteração não deve ser o objeto do recurso de embargos de declaração, mas apenas consequência de seu provimento. Em se tratando de embargos de declaração, eventual decisão prolatada que ultrapasse os limites dos vícios passíveis de cognição, constitui "error in procedendo", passível de anulação. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Proferida a decisão (id. 158726346), o autor interpôs agravo de instrumento (id. 160220793). Mantenho a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Em face do efeito suspensivo deferido, conforme id. 160462574, aguarde-se o julgamento do AI 0720895-66.2023.8.07.0000”. (ID 161280430.) - g.n. No agravo, a autora requer a atribuição de efeito suspensivo para a) determinar o prosseguimento regular da ação de repactuação de dívida por superendividamento, pelo rito do art. 104-A do CPC, b) obstar que a instituição financeira promova qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de realizar descontos superiores ao limite de 30%, bem como para c) impedir a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Aduziu, em resumo, que a sua condição de superendividamento a ensejar o procedimento de repactuação de dívida previsto pelo rito do art. 104-A do CDC estaria comprovada, pois “a agravante tem 97,85% de comprometimento de sua remuneração bruta mensal, descontados apenas a previdência militar e o IRPF”. Alega possuir rendimento bruto de R$ 9.784,70 que, após descontos de 6 empréstimos consignados e parcelas obrigatórias, resultam no rendimento de R$ 3.803,34, sobre o qual “ainda sofre os descontos na conta corrente no valor de R$ 2.926,24; e (...) Na sequência sofre o desconto de R$ 853,50 (oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), de empréstimos em cartão de crédito”. Ao final, argumenta que o mínimo existencial definido em 25% do salário-mínimo, pelo Decreto no 11.150/2022, para caracterizar o superendividamento “fere o fundamento da dignidade da pessoa humana e a garantia constitucional dos direitos sociais e da proteção do salário-mínimo” e que “se deve verificar a questão existencial de forma distinta em cada caso concreto, sob pena do cometimento de flagrantes injustiças e inconstitucionalidades”. (ID 48582873 - Pág. 7/8.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e isento o recolhimento do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. (ID 48582874 - Pág. 8.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento na qual a autora agravante formula pedido liminar para impedir que a instituição financeira realize qualquer desconto em seus vencimentos ou, subsidiariamente, de promover descontos superiores ao limite de 30%, além de obstar a inclusão de seu nome em cadastros de restrição de crédito, requerendo, no mérito, almeja o processamento do feito pelo rito do art. 104 do CPC. (ID 158042889). A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido e intimou a parte para comprovar o superendividamento, consistente na prova de comprometimento do mínimo existencial equivalente a 25% do salário-mínimo (Decreto n° 11.150/22). A controvérsia está centrada em apreciar o superendividamento alegado pela autora agravante a permitir o procedimento especial de revisão e integração de contrato com repactuação de dívidas prevista pela legislação consumerista (art. 104-A do CDC). Cabe aferir, ainda, a tutela antecipada almejada pela parte para limitação/suspensão dos descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos e impedimento em inclusão no cadastro de restrição de crédito. DO PROCEDIMENTO PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, a legislação consumerista admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Particularmente no que se refere a alegação de superendividamento, verifica-se do contracheque do mês de maio de 2023 que a remuneração bruta da autora, decorrente do exercício do cargo de Segundo Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, é de R$ 9.784,70, apresentando renda líquida de R$ 7.693,75, após descontos compulsórios. (ID 160214899.) Ocorre que, sobre o referido valor, também são debitadas 6 (seis) parcelas de empréstimos consignados em folha, formalizados com o banco agravado, reduzindo o valor líquido mensal para R$ 3.803,34. Conforme consta, são debitadas parcelas nos seguintes valores R$ 600,00, R$ 203,55; R$ 364,22; R$ 202,55; R$ 413,82 e R$ 2.106,27, a título de “EMPREST BCO OFICIAL - BRB CFI”. (ID 160214899.) Já no extrato da conta corrente dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023, também são descontados mais outras 2 (duas) parcelas de empréstimos nos valores de R$ 999,06, a título de “DEB PARC ACORDO NOVACAO - PARC 040/120” e R$ 1.927,18, sob a rubrica de “LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO - PARC 042/096”. (ID 158047315 - Pág. 1/4.) Desta feita, somados os referidos descontos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representa o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida. Cabe registrar, ademais, que a parte agravante ainda possui outros 2 (dois) contratos de cartão de crédito vencidos com dívida em aberto nos valores de R$ 2.437,42 e R$ 1.822,00, sem que registre margem mensal disponível para a sua quitação. (ID 158047329 e 158047330.) Outrossim, malgrado o art. 3o do Decreto 11.150/22 pretenda regulamentar o tratamento e conciliação das situações de superendividamento em dívidas de consumo estabelecendo como parâmetro o “mínimo existencial” de 25% do salário-mínimo, na redação original, atualmente fora definido o valor equivalente a R$ 600,00, conforme redação dada pelo Decreto no 11.567/23. Imperioso registar que a definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. No caso, os descontos em folha de pagamento, somados com os débitos em conta corrente, atingem o valor de R$ 6.816,65, o que representam o comprometimento de 88% de sua renda mensal líquida de R$ 7.693,75, restando a quantia de R$ 877,08, sem que possa quitar outras dívidas ainda pendente de cartões de créditos, que atinge o valor de R$ 4.259,42, tampouco de arcar com despesas pessoais ordinárias. Portanto, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial, imperioso viabilizar o rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. DA LIMITAÇÃO DE DESCONTO. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, assiste razão parcial ao pedido liminar formulado pela agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para: a) admitir o prosseguimento regular do feito pelo rito definido pela legislação consumerista para repactuação das dívidas (art. 104-A do CDC), bem como; b) determinar que a instituição financeira agravada observe o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizado com a parte autora, o percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator